Tribunal: TJSP
Processo: 2194125-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Constrição deferida sobre imóveis de propriedade dos devedores – Impugnação rejeitada – Insurgência – Excesso de execução – Inocorrência – Execução que prossegue com base no débito original ante o descumprimento de acordo homologado nos autos - Alegação de que a constrição deve primeiro recair sobre o bem dado em garantia do

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Constrição deferida sobre imóveis de propriedade dos devedores – Impugnação rejeitada – Insurgência – Excesso de execução – Inocorrência – Execução que prossegue com base no débito original ante o descumprimento de acordo homologado nos autos - Alegação de que a constrição deve primeiro recair sobre o bem dado em garantia do contrato – Questão superada – Penhora que já havia sido anteriormente levantada nos autos, não subsistindo o argumento de que a ampliação ou reforço só poderia ocorrer após a avaliação da garantia – Necessidade de eventual redução da constrição que só pode ser verificada após regular avaliação – Inteligência do art. 874, caput e inc. I do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.